Tribunal: TJBA
Processo: 8003346-56.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003346-56.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOBSON CARVALHO AGUIAR

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE COMANDANTE DE GUARNIÇÃO POR SOLDADO/CABO. DESVIO DE FUNÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de função típica de graduação superior, consistente no comando de guarnição.

O autor, inicialmente Soldado e posteriormente promovido a Cabo, foi reiteradamente designado para atuar como comandante de viatura do Grupo Tático Móvel, exercendo atribuições próprias de Sargento, sem a correspondente contraprestação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o exercício habitual de função de comandante de guarnição por policial militar de graduação inferior, ainda que por necessidade do serviço, enseja o pagamento de gratificação por substituição.

III. Razões de decidir

A designação do policial para exercer a função de comandante de viatura decorreu de necessidade administrativa, não configurando atuação arbitrária, mas exercício regular de atribuições superiores atribuídas ao servidor.

O conjunto probatório demonstra que o exercício da função ocorreu de forma contínua e prolongada, afastando a hipótese excepcional e temporária prevista na legislação e caracterizando desvio de função.

A legislação estadual assegura ao policial militar substituto o direito à percepção da remuneração correspondente ao cargo exercido, a partir do efetivo desempenho das atribuições superiores.

A pretensão não se refere a vantagem específica, mas à remuneração decorrente da substituição funcional, sendo devido o pagamento das diferenças, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é firme no sentido de reconhecer o direito à gratificação por substituição em hipóteses análogas, quando comprovado o exercício de função privativa de graduação superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso e não provido.

Tese de julgamento:

“1. O exercício habitual de função típica de graduação superior por policial militar, ainda que por necessidade do serviço, configura desvio de função e enseja o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. 2. A gratificação por substituição abrange a remuneração do cargo efetivamente exercido, nos termos da legislação estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.990/2001, arts. 46 e 103, p.u.; Lei nº 3.803/1980, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0010162-09.2011.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003346-56.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado JOBSON CARVALHO AGUIAR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.